Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por BRB – Banco de Brasília S/A em face da decisão que, no curso da ação de execução que maneja em desfavor dos agravados – Ferreira &amp; Fonseca Ltda-ME, José Maria da Fonseca e Sônia de Fátima Ferreira Fonseca – acolhera a impugnação à penhora formulada pelos derradeiros agravados e desconstituíra a penhora incidente sobre 16.666% do imóvel situado na QNM 25, Conjunto B, Lote 34, Ceilândia/DF, de titularidade dos derradeiros agravados, sob o prisma de que tratar-se de bem de família. Objetiva a agravante a desconstituição do decisório arrostado, mantendo-se a constrição sobre a fração ideal do imóvel de titularidade dos derradeiros agravados e determinando-se sua alienação em leilão judicial. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o imóvel individualizado, sobre o qual incidira a penhora, não constitui bem de família. Alegara que o segundo e o terceiro agravados não residem no imóvel nomeado, tanto que, ao realizarem seus cadastros no momento da contratação do mútuo, forneceram endereço diverso, havendo, outrossim, elementos materiais hábeis a evidenciar que outras pessoas residem no imóvel individualizado. Apontara que, ademais, o imóvel possui vários co-proprietários, o que afasta a ilação de tratar-se de bem de família dos agravados. Destacara que os agravados sequer residem no Distrito Federal, circunstância que legitima a penhorado quinhão que lhes pertence. Assinalara, ainda, que os derradeiros agravados cederam cota-parte do imóvel a terceiro, ato que configura fraude à execução. O instrumento se afigura corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por BRB – Banco de Brasília S/A em face da decisão que, no curso da ação de execução que maneja em desfavor dos agravados – Ferreira &amp; Fonseca Ltda-ME, José Maria da Fonseca e Sônia de Fátima Ferreira Fonseca – acolhera a impugnação à penhora formulada pelos derradeiros agravados e desconstituíra a penhora incidente sobre 16.666% do imóvel situado na QNM 25, Conjunto B, Lote 34, Ceilândia/DF, de titularidade dos derradeiros agravados, sob o prisma de que tratar-se de bem de família. Objetiva a agravante a desconstituição do decisório arrostado, mantendo-se a constrição sobre a fração ideal do imóvel de titularidade dos derradeiros agravados e determinando-se sua alienação em leilão judicial. Consoante deflui do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e viabilidade de ser preservada a penhora que recai sobre a fração ideal do domínio detido pelos segundo e terceiro agravados sobre imóvel residencial individualizado pelo agravante como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que persegue através do executivo que maneja em desfavor deles e da primeira agravada. Alinhadas essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldade. Conforme se infere dos autos, o imóvel sobre o qual incidira a penhora que fora desconstituída pela decisão guerreada fora objeto de partilha, restando assegurado aos agravados a fração ideal de 16.666% do domínio do bem, como se infere da certidão imobiliária que ora se transcreve, in verbis: “IMÓVEL: QNM 25 (VINTE E CINCO) CONJUNTO B LOTE 34 (TRINTA E QUATRO) CEILÂNDIA/DF (...) R-2/57.648 – PARTILHA. De acordo com a Escritura Pública datada de 31/10/2018, (...) dos bens deixados por falecimento de MARIA CAROLINA DA FONSECA (...), 50% do imóvel objeto dessa matrícula foram partilhados na proporção de 16,666% para cada um dos seguintes herdeiros, JOSE MARIA DA FONSECA, (...) e sua mulher SÔNIA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA (...); ELIANE MARA DA FONSECA GONÇALVES DE OLIVIERA (...); VALDEMAR JOSÉ DA FONSECA (...) DOU FÉ. CEILÂNDIA-DF em 29/11/208.[1]” Deve ser registrado que, de acordo com o registro imobiliário, os agravados cederam parte dessa fração ideal em favor de terceiro, confira: “R-3/57.648 – TRANSFERÊNCIA – Através da Escritura Pública constante do R-2 supra, dos bens deixados por falecimento de MARIA CAROLINA DA FONSECA (...) o herdeiro JOSE MARIA DA FONSECA, (...) e sua mulher SÔNIA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA, cederam e transferiram a cota-parte da herança que fizeram jus no R-2 supra em favor de ELIANE MARA DA FONSECA GONÇALVES DE OLIVIERA, já qualificada. (...) Em virtude da presente, o imóvel matriculado passa a pertencer à JOSE MARIA DA FONSECA, (...) e sua mulher SÔNIA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA na proporção de 16,666%; à ELIANE MARA DA FONSECA GONÇALVES DE OLIVIERA na proporção de 49,999%, e à VALDEMAR JOSÉ DA FONSECA na proporção de 33,332% (...)[2]” Deflui do aduzido, então, que os agravados são titulares apenas da fração ideal de 16,666% do imóvel, e, em consonância com a certidão confeccionada por oficial de justiça[3] restara positivado que não residem no imóvel. Além da nuança de que o imóvel não é a residência dos agravados, não evidenciaram que não são titulares de outros imóveis, porquanto não coligiram aos autos certidões negativas de propriedade emitidas por cartórios imobiliários. Conforme se infere da impugnação à penhora que formularam, sustentaram, em suma, que o imóvel penhorado detém natureza residencial, consubstanciando o único bem dessa natureza que lhes pertence, qualificando-se como bem de família. Sob essa realidade, inviável que ao quinhão que pertence aos agravados seja assegurada a qualidade de bem da família. De acordo com as previsões albergadas pela Lei no 8.009/90, é prescindível que o imóvel, a ser alcançado pelo benefício da impenhorabilidade, seja o único imóvel de propriedade do devedor ou que nele resida. Com efeito, a lei estabelecera duas exigências para que o imóvel seja considerado impenhorável, a saber, que o bem seja residencial e que sirva de moradia para o executado e sua família. Comentando o tema, Ricardo Arcoverde Credie[4] pontua que “Todas as residências estão protegidas pela imunidade à penhora, sem que se cogite da sua valia, desde que se configurem como bens de família na forma da Lei no 8.009, de 1990. Dois os supostos de direito material para que a residência da família não seja apreendida judicialmente: o prédio deve ser residencial e, além, o grupo deverá estar residindo nele efetivamente.” Essas premissas não se divisam na espécie. Assim é que, ostentando natureza residencial e nele residindo o devedor, compreende-se que está salvaguardado, pois destinado à residência da entidade familiar, e, ademais, a proteção destina-se a salvaguardar o direito à moradia como inerente à dignidade humana. Ocorre, contudo, que, a salvaguarda legal, ao menos nessa análise perfunctória, não aproveita os agravados. É que, consoante pontuado, não evidenciaram que residem no imóvel, não havendo, ademais, comprovado que não são proprietários de outros imóveis, o que traduz óbice à salvaguarda legal. Ora, a impenhorabilidade do imóvel residencial no qual executado reside destina-se a preservar sua dignidade, ponderando que a execução não pode conduzi-lo a situação em que ficaria desguarnecido até mesmo do imóvel no qual habita. A gênese da proteção irradia a constatação de que não pode acobertar a situação dos agravados. Nesse viés, considerando que os agravados não evidenciaram residir no imóvel e, outrossim, não positivaram a inexistência de patrimônio imobiliário, afigura-se possível a penhora que, demais disso, alcança apenas fração ideal de sua titularidade. Sob essas premissas, considerando que a execução transita por largo espaço de tempo, deve ser concedido o efeito suspensivo almejado, ao menos até a resolução do agravo, de forma a ser prevenida a elisão da penhora. Destarte, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Essa apreensão, inclusive, encontra respaldo em precedentes originários dessa Corte de Justiça, consoante se infere dos seguintes arestos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO POR CRIME DE ESTUPRO. ALEGAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. ÚNICO IMÓVEL. RESIDÊNCIA FAMILIAR. NÃO COMPROVADOS. ARTIGO 3° DA LEI 8.009/90. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1. Para que um imóvel seja caracterizado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, necessária a comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade, não se encontrando, ainda, nas exceções previstas no art. 3o do referido regramento. 2. Além de não ter sido comprovada a utilização do bem penhorado para moradia familiar, o fato de se tratar de indenização decorrente do estupro cometido pelo agravante em sua filha/agravada pode afastar eventual impenhorabilidade do imóvel, nos termos do artigo 3° da Lei 8.009/90, o que deve ser debatido nos autos de origem. 3. Revela-se prudente a manutenção da penhora do bem, diante da ausência de prova de se tratar de bem de família e da possibilidade de encontrar-se excepcionada a proteção legal ao bem em questão. 4. Ausentes os requisitos necessários para que o imóvel seja configurado como bem de família, não há que se falar em proteção legal ao bem. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1217470, 07110461220198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. VALOR DO BEM PENHORADO MAIS ELEVADO DO QUE O DA DÍVIDA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. 1. Para efeitos de impenhorabilidade, o art. 5o da Lei no 8.009/90 considera como residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal. Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, a constrição deve ser mantida. 3. Não encontrando outros meios para a satisfação do crédito, a penhora do imóvel, embora tenha valor discrepante em relação à dívida, é medida que se impõe, para que não se privilegie a inadimplência. 4. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1178990, 07014068220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. PRELIMINAR. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MEIO MAIS GRAVOSO AO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. IMÓVEL NÃO UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 definiu o cabimento do recurso de agravo de instrumento, estabelecendo um rol de decisões interlocutórias passíveis de serem atacadas por meio do mencionado recurso. 2. O parágrafo único do art. 1.015 do CPC estabelece que qualquer decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença poderá ser atacada por meio de agravo de instrumento, não limitando o recurso à análise de matérias elencadas no art. 525 do CPC. 3. Ante a ausência de provas de que a penhora ocorrida nos autos é a medida mais gravosa ao executado, não há que se falar em violação ao princípio da execução menos gravosa. 4. O instituto do bem de família tem o objetivo de garantir o direito à moradia da família, razão pela qual é imprescindível, para sua caracterização, que a parte demonstre que o bem é utilizado como residência da entidade familiar. 5. Não sendo o bem imóvel em discussão utilizado como residência da parte, este bem não atende os requisitos dispostos nos artigos 1° e 5° da Lei 8.009/90 para ser configurado como bem de família, razão pela qual a impenhorabilidade, assegurada pela Lei 8.009/90, não lhe alcança. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão no 1135445, 07080801320188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado ao menos até resolução definitiva do inconformismo, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de ensejar grave prejuízo material à agravante consubstanciado na possibilidade de desconstituição da penhora que fora determinada. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, mantendo a penhora consumada até a resolução do agravo pelo órgão colegiado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 41258748 - Pág. 1 (fl. 159)- ação principal. [2] - ID Num. 41258748 - Pág. 1 (fl. 159) - ação principal. [3] - ID Num. . 30872365 - Pág. 9 (fl. 51) ) - ação principal. [4] - CREDIE, Ricardo Arcoverde, Bem de Família, Ed. Malheiros, 2000, pág. 17.